Tribunal: TJPA
Processo: 0803442-66.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803442-66.2022.8.14.0401

APELANTE: JORGE CARDOSO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0803442-66.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JORGE CARDOSO ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO
. ARTIGO 157, §2°, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0803442-66.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JORGE CARDOSO ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JORGE CARDOSO ROCHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no artigo 157, §2°, Inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 10561239), que em 28/02/2022, por volta das 19h30, em via pública, mais precisamente em frente à igreja DEUS É AMOR, localizada na Travessa Roberto Camelier, n.º 406, bairro Jurunas, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel em desfavor da vítima, Martinho de Oliveira dos Santos, tendo sido capturado posteriormente pelos policiais militares e custodiado em flagrante.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10561291) contra a qual a defesa recorreu (Id. 18319445) pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto ou subsidiariamente pela reforma da sentença para redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 18319448).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 18510219).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima e as testemunhas em juízo ao descreverem a conduta do apelante, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que o mesmo em tom ameaçador puxou uma faca para que parassem de persegui-lo após o recorrente ter subtraído a bicicleta da vítima, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

Outrossim, quanto a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID: 10561214 – p. 35); Auto de Entrega (ID10561214 - p. 37) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID:10561269-10561283).

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de provas, como no presente caso.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Dosimetria.

Com relação ao pleito de reforma da dosimetria para redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não merece acolhimento.

É cediço que a avaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal, não é feita a partir de critérios aritméticos, o que significaria adotar parâmetros absolutos para aumentar ou reduzir a pena conforme se constate a favorabilidade ou a negatividade de cada um dos vetores elencados no dispositivo citado.

A lei também não se ocupou em pormenorizar o modo de calcular a sanção na primeira fase da dosimetria, deixando a cargo do magistrado, no exercício da discricionariedade motivada, estabelecer a resposta penal mais adequada ao caso, a partir da apreciação dos elementos fáticos apresentados.

No que se refere às circunstâncias de antecedentes e consequências do crime consideradas desfavoráveis, verifica-se que o Juízo da 3.ª Vara Criminal enfrentou corretamente, não devendo prosperar os argumentos defensivos.

“(...) O réu apresenta antecedentes criminais (FAC Num. 52263088), que comprova a existência de duas condenações transitadas e irrecorríveis, nos processos de n° 00228351520198140401 e 00200526020138140401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto as outras serão utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do bis in idem, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime não lhe prejudicam; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. (...)”

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, a sanção de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não devendo ser reduzida.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024